Tribunal: TRF3
Processo: 5000629-51.2024.4.03.6102
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: DAVID DINIZ DANTAS
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
141/575)

5000629-51.2024.4.03.6102

DJEN Data: 13/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Desembargador Federal DAVID DINIZ DANTAS

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000629-51.2024.4.03.6102

RELATOR: DAVID DINIZ DANTAS

APELANTE: DESTACA ENGENHARIA DE FUNDACOES E INFRA ESTRUTURAS LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: CARLOS ROBERTO OCCASO - SP404017-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: JULIA FERNANDES CEREGATO ZUCOLOTO

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVOS INTERNOS EM APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. FGTS E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL (LC No 110/2001). PRESCRIÇÃO. NATUREZA JURÍDICA DISTINTA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

Agravos internos interpostos por DESTACA ENGENHARIA DE FUNDAÇÕES E INFRAESTRUTURAS LTDA e pela UNIÃO contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação da empresa, em embargos à execução fiscal, para reconhecer a prescrição dos créditos relativos ao FGTS, mantendo a exigibilidade da contribuição social instituída pela LC no 110/2001 e afastando a condenação da exequente ao pagamento de honorários advocatícios.

A empresa sustenta a ocorrência da prescrição também quanto à contribuição social, bem como requer a condenação da União ao pagamento de honorários. A União, por sua vez, defende a interrupção da prescrição do FGTS em razão da apresentação de defesa administrativa.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se a defesa administrativa apresentada antes da edição da Lei no 13.932/2019 constitui causa interruptiva ou suspensiva da prescrição dos créditos de FGTS; (ii) saber se a prescrição reconhecida em relação ao FGTS deve ser estendida à contribuição social prevista na LC no 110/2001; e (iii) saber se é devida a condenação da União ao pagamento de honorários advocatícios, diante do reconhecimento parcial da prescrição.

III. Razões de decidir

O prazo prescricional aplicável ao FGTS é quinquenal, nos termos do art. 7o, XXIX, da CF/1988, conforme fixado pelo STF no Tema 608. No caso, as notificações de débito ocorreram em 18.01.2018 e a inscrição em dívida ativa somente em 13.04.2023, ultrapassado o prazo de cinco anos, não incidindo causa interruptiva ou suspensiva anterior à Lei no 13.932/2019, cuja aplicação retroativa é inviável.

A contribuição social instituída pela LC no 110/2001 possui natureza tributária, conforme decidido pelo STF nas ADIs 2.556 e 2.568, submetendo-se às regras do CTN. A apresentação de defesa e recurso administrativos suspende a exigibilidade do crédito tributário (CTN, art. 151, III), afastando a prescrição no caso concreto.

O princípio da causalidade afasta a condenação da União ao pagamento de honorários, pois a executada deu causa ao ajuizamento da execução fiscal ao deixar de efetuar os depósitos devidos ao FGTS, ainda que tenha realizado pagamento direto a empregado, sem observância das exigências legais.

A decisão monocrática fundamentou-se em jurisprudência dominante e observou o art. 932, V e VI, do CPC, não havendo nulidade, sendo o agravo interno meio idôneo de controle da colegialidade.

IV. Dispositivo e tese

Agravos internos desprovidos.

Tese de julgamento: “1. Antes da Lei no 13.932/2019, a apresentação de defesa administrativa não constituía causa interruptiva ou suspensiva da prescrição dos créditos de FGTS. 2. A contribuição social prevista na LC no 110/2001 possui natureza tributária e submete-se às causas suspensivas previstas no art. 151 do CTN. 3. O reconhecimento da prescrição não afasta a aplicação do princípio da causalidade para fins de honorários advocatícios.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7o, XXIX; CPC, arts. 932, V e VI, e 1.021; CTN, art. 151, III; Lei no 6.830/1980, arts. 2o, §§ 3o e 4o, e 8o, § 2o; Lei no 8.036/1990, art. 23-A; Lei Complementar no 110/2001.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 709.212, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 13.11.2014 (Tema 608); STF, ADI 2.556, Rel. Min. Moreira Alves, Plenário, j. 09.05.2002; STF, ADI 2.568, Rel. Min. Moreira Alves, Plenário, j. 09.05.2002; STJ, AgInt no REsp 1.959.952/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 12.08.2022.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000629-51.2024.4.03.6102

RELATOR: DAVID DINIZ DANTAS

APELANTE: DESTACA ENGENHARIA DE FUNDACOES E INFRA ESTRUTURAS LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: CARLOS ROBERTO OCCASO - SP404017-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: JULIA FERNANDES CEREGATO ZUCOLOTO

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR FEDERAL DAVID DANTAS:

Trata-se de agravos internos interpostos por DESTACA ENGENHARIA DE FUNDACOES E INFRA ESTRUTURAS LTDA e pela União, contra a decisão que deu parcial provimento à apelação interposta pela primeira parte em sede de embargos à execução fiscal.

A primeira agravante requer submissão do julgado ao colegiado e pugna pelo reconhecimento da prescrição de todos os créditos excutidos (FGTS e Contribuição Social -LC 110/01), bem como requer a condenação da União ao pagamento da verba honorária.

A seu turno a União sustenta a existência de fato interruptivo da prescrição relativa ao FGTS e reconhecida por esta relatoria, consistente na defesa administrativa apresentada.

A parte contrária apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção do julgado.

É O RELATÓRIO

VOTO

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL DAVID DANTAS:

De início consigo que tal qual o pretérito artigo 557 do CPC de 1973, a regra do artigo 932, incisos V e VI, do Novo CPC pode ser utilizada no caso de jurisprudência dominante, ressaltando-se que alegações de descabimento da decisão monocrática ou nulidade perdem o objeto com a mera submissão do recurso ao crivo da Turma (mutatis mutandis, vide STJ-Corte Especial, REsp 1.049.974, Min. Luiz Fux, j. 2.6.10, DJ 3.8910).

Em julgamento sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.306), a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) fixou duas teses sobre o uso da fundamentação por referência em decisões judiciais:

1) A técnica da fundamentação por referência (per relationem) é permitida desde que o julgador, ao reproduzir trechos de decisão anterior, documento e/ou parecer como razões de decidir, enfrente, ainda que de forma sucinta, as novas questões relevantes para o julgamento do processo, dispensada a análise pormenorizada de cada uma das alegações ou provas.

2) A reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir para negar provimento ao agravo interno, na hipótese do parágrafo 3o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil (CPC), é admitida quando a parte deixa de apresentar argumento novo e relevante a ser apreciado pelo colegiado.

Registro que as recorrentes apenas reiteram os argumentos ofertados na peça anterior, sem atacar com objetividade e clareza os pontos trazidos na decisão que ora se objurga, com fundamentos novos e capazes de infirmar a conclusão ali manifestada, decerto não há que se falar em dever do julgador de trazer novéis razões para rebater alegações genéricas ou repetidas, que já foram amplamente discutidas.

Neste sentido, esta Corte já decidiu que “(...) A vedação insculpida no art. 1.021, §3o do CPC/15 contrapõe-se ao dever processual estabelecido no §1o do mesmo dispositivo. Se a parte agravante apenas reitera os argumentos ofertados na peça anterior, sem atacar com objetividade e clareza os pontos trazidos na decisão que ora se objurga, com fundamentos novos e capazes de infirmar a conclusão ali manifestada, decerto não há que se falar em dever do julgador de trazer novéis razões para rebater alegações genéricas ou repetidas, que já foram amplamente discutidas (...)” ( AgrIn. 5026358-23.2022.4.03.0000, Rel. Des. Federal Luiz Alberto de Souza Ribeiro, 6a T., j. 14/07/2023, v.m., in DJEN 19/07/2023).

Não demonstrou, portanto, as agravantes com os argumentos colocados nos agravos internos qualquer erro na decisão, baseada em recurso repetitivo, cujas teses sobre o tema restaram consolidadas pelo STJ, de forma que esta Relatoria está desobrigada de trazer nova fundamentação sobre o caso concreto.

O caso dos autos não é de retratação.

Com relação ao tema prescrição, cabe dizer inicialmente que apelante se insurge com relação à CDA FGSP202300946, que trata de créditos relativos ao FGTS e à CDA FGSP202300947, que trata de créditos relativos à contribuição social (L.C.110/01).

Não prospera o argumento, no sentido de que, em face à natureza não tributária do FGTS, prevaleceria o prazo prescricional bienal, relativo ao direito constitucional de ação do trabalhador em pleitear seus direitos decorrentes da relação de trabalho com o seu empregador, dentre eles os valores relativos ao FGTS. O prazo não guarda relação com o fisco na cobrança de valores em que detém legitimidade para exigi-los, representado pela PGFN, conforme art. 2 da Lei .8844/94.

Confira-se:

"...Art. 2o Compete à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional a inscrição em Dívida Ativa dos débitos para com o Fundo de Garantia do Tempo de serviço - FGTS, bem como, diretamente ou por intermédio da Caixa Econômica Federal, mediante convênio, a representação Judicial e extrajudicial do FGTS, para a correspondente cobrança, relativamente à contribuição e às multas e demais encargos previstos na legislação respectiva..."

Quanto à duração do prazo prescricional do FGTS houve controvérsia judicial sobre a cobrança de débitos desta natureza, sendo que a orientação jurisprudencial inicialmente se firmou pela incidência do prazo prescricional de 30 (trinta) anos, contudo, analisando a matéria sobre o prisma do art. 7o, inc. XXIX da Constituição Federal, o C. Supremo Tribunal Federal concluiu que o prazo prescricional para cobrança de valores dessa natureza seria, em verdade, de 05 (cinco) anos, declarando, por consequência, a inconstitucionalidade do art. 23 da Lei no 8.036/1990 e do art. 55 do Decreto no 99.684/1990, in verbis:

"Recurso extraordinário. Direito do Trabalho. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Cobrança de valores não pagos. Prazo prescricional. Prescrição quinquenal. Art. 7o, XXIX, da Constituição. Superação de entendimento anterior sobre prescrição trintenária. Inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5o, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990. Segurança jurídica. Necessidade de modulação dos efeitos da decisão. Art. 27 da Lei 9.868/1999. Declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex nunc. Recurso extraordinário a que se nega provimento. " (STF, Tribunal Pleno, ARE no 709.212/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes J. 13/11/2014, DJe 19-02-2015)

Anote-se que no julgamento do referido ARE no 709.212/DF, o E.STF firmou tese no Tema 608, nos seguintes termos: "O prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, nos termos do art. 7o, XXIX, da Constituição Federal".

Ainda na apreciação do ARE no 709.212/DF, em julgamento realizado aos 13/11/2014, a Suprema Corte modulou os efeitos da decisão, de modo que, para aqueles processos em que o termo inicial da prescrição somente seria verificado após a data desse julgamento, aplicar-se-ia desde logo o prazo de 05 (cinco) anos, enquanto para as hipóteses em que o prazo prescricional já estivesse em curso (como no caso em apreço, eis que os fatos geradores são de 2005), haveria de ser observado o que ocorresse primeiro, ou seja, se o prazo de 30 (trinta) anos, contados do termo inicial, ou o lapso de 05 (cinco) anos, contados a partir desse julgamento em regência.

Contudo, a apelante entende que o prazo prescricional fluiria independente de sua apuração no âmbito administrativo. Sendo crédito não tributário passível de apuração e inscrição na dívida ativa, submete-se aos termos da Lei 6.830/80, artigo 1o e 2o, e seus parágrafos.

Confira-se p.e., o § 3o e 4a, do artigo 2o: "... - A inscrição, que se constitui no ato de controle administrativo da legalidade, será feita pelo órgão competente para apurar a liquidez e certeza do crédito e suspenderá a prescrição, para todos os efeitos de direito, por 180 dias, ou até a distribuição da execução fiscal, se esta ocorrer antes de findo aquele prazo. § 4o - A Dívida Ativa da União será apurada e inscrita na Procuradoria da Fazenda Nacional.

Mais adiante o artigo 8, § 2o: "... O despacho do Juiz, que ordenar a citação, interrompe a prescrição.

Estas são formas interruptivas do prazo prescricional aplicáveis ao FGTS, observando-se o que dispõe a Súmula 353 do STJ.

Sobre a interrupção do prazo prescricional que ocorreria com a defesa/recurso administrativa, o fato é que o débito, foi constituído mediante as Notificações Fiscais para Recolhimento do FGTS e da Contribuição Social (NDFC) fornecidas ao contribuinte pelo Fisco em 18/01/2018. Os débitos foram inscritos somente em 13/04/2023, de forma que ocorreu o lustro prescricional dos débitos relativos ao FGTS.

Explica-se: há previsão de mais prazos interruptivos para débitos relativos ao FGTS, constituídos mediante notificação ao empregador, somente com a edição da Lei 13.932/19 que alterou o artigo 23-A da Lei 8.036/90, nos seguintes termos:

"Art,, 23-A: A notificação do empregador relativa aos débitos com o FGTS, o início de procedimento administrativo ou a medida de fiscalização interrompem o prazo prescricional.

§ 1o O contencioso administrativo é causa de suspensão do prazo prescricional. "

Sendo a notificação de constituição do débito, anterior à alteração acima e, com a inscrição na dívida e respectiva ação executiva realizadas posteriormente à data limite - 18/01/2023-, operou-se a prescrição, não havendo na lei determinação de sua vigência retroativa para situações em curso.

De outra pare, há que se ressaltar que o referido entendimento em relação à natureza do FGTS não se aplica à CDA FGSP 202300947 que trata de crédito relativo à Contribuição Social (L.C. 110/01). Conforme se extrai de entendimento proferido pelo Supremo Tribunal Federal nas ADIS 2556/F e 2568/F a referida contribuição tem natureza tributária e a ela se aplicam as normas o Código Tributário Nacional sobre a prescrição; assim os recursos e as defesas administrativas interrompem o prazo prescricional, de forma que em relação a elas no presente caso não operou se a prescrição, conforme artigo 151 inciso III, do CTN.

Com efeito, a notificação para recolhimento é de 18/1/2018. Apresentada defesa e recurso administrativos, houve intimação da decisão final 05/05/22.

A inscrição na dívida ativa foi em 13/4/23 e a execução fiscal ajuizada em 10/11/23, com despacho citatório em 17/11/23, dentro portanto do lapso prescricional.

Quanto ao pagamento de valores relativos ao FGTS, feito em acordo judicial entre a ora apelante e um seu funcionário, no âmbito da justiça trabalhista, a questão resta prejudicada em relação a esta verba em face ao reconhecimento da prescrição.

Apenas a título ilustrativo, a Lei no 9.491/1997 alterou a redação original do 18 da Lei no 8.036/1990 que, se antes permitia efetuar o pagamento do FGTS direto ao obreiro, atualmente obriga o empregador a depositar a verba em "...conta vinculada do trabalhador no FGTS, os valores relativos aos depósitos referentes ao mês da rescisão e ao imediatamente anterior, que ainda não houver sido recolhido, sem prejuízo das cominações legais...".

Sobre a questão, o STJ já decidiu anteriormente que "...A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se encontra pacificada no sentido de que os pagamentos em reclamação trabalhista a título de FGTS, diretamente aos trabalhadores, caracterizam transação extrajudicial eivada de nulidade, devendo o empregador depositar todas as parcelas devidas do FGTS em conta vinculada, em conformidade com a previsão contida no art. 18 da Lei n. 8.036/1990, com a redação da Lei n. 9.491/1997. Nesse sentido: REsp n. 1.664.000/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 9/5/2017, DJe 17/5/2017; AgRg nos EDcl no REsp n. 1.364.697/CE, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 14/4/2015, DJe 4/5/2015 e AgRg nos EDcl no REsp n. 1.493.854/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 24/2/2015, DJe 2/3/2015. III - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp No 1.657.278 - RS / 2017/0045377-6, Rel. Min. Francisco Falcão, 2a T., j.04/12/2018, v.u.in DJe 11/12/2018).

Com o advento do Tema 1.176 firmou-se a tese no sentido de que são eficazes os pagamentos de FGTS realizados diretamente ao empregado, após o advento da Lei 9.491/1997, em decorrência de acordo homologado na Justiça do Trabalho, o que não dispensa a oportuna comunicação do ato aos órgãos de fiscalização competentes. Assegura-se, no entanto, a cobrança de todas as parcelas incorporáveis ao fundo, consistente em multas, correção monetária, juros moratórios e contribuição social, visto que a União Federal e a Caixa Econômica Federal não participaram da celebração do ajuste na via laboral, não sendo por ele prejudicadas (grifei)

Esta E. Corte já tem se pronunciado neste sentido em situações específicas, no sentido do aproveitamento dessas quantias para fins de oposição/abatimento à exigência das respectivas parcelas contidas no título executivo.

Resta então apenas a exigência relativa à contribuição prevista na L.C. 110/01, em face à ausência de juntada da respectiva documentação pela apelante neste sentido, pois os acordos realizados na justiça especializada não englobaram a referida contribuição.

Ressalto por fim que eventual existência de parcelas indevidas no título executivo não implicaria na sua nulidade, pois é facultado a exequente substituí-lo até decisão de primeira instância. A Súmula 292 do STJ: "A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução".

Quanto aos honorários advocatícios e considerando o princípio da causalidade, verifica-se que foi a embargante quem deu causa à propositura da ação executiva, deixando de recolher os valores relativos ao FGTS e as contribuições devidas, o que não tornou indevida a propositura da ação executiva. Assim, há que se considerar que o reconhecimento da prescrição não retira o fato de que houve descumprimento da obrigação do contribuinte no recolhimento das exações.

Neste sentido o STJ já decidiu que "...Nos termos da jurisprudência desta Corte, "em caso de extinção da execução, a imposição de obrigação de pagamento de honorários advocatícios deve levar em conta tanto a regra geral da sucumbência quanto o princípio da causalidade. Não se justifica a imposição de sucumbência à parte exequente, que teve frustrada a pretensão de satisfação de seu crédito, em razão de prescrição. A parte devedora, ao deixar de cumprir a obrigação (pagar a dívida), deu causa ao ajuizamento da execução. A causalidade diz respeito a quem deu causa ao ajuizamento da execução - no caso, a parte devedora, que deixou de satisfazer a obrigação -, não tendo relação com o motivo que ensejou a decretação da prescrição (inércia/desídia da parte credora)" (AgInt no REsp 1.959.952/SP, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, DJe de 12/8/2022). (AgInt no AREsp 2378001 / SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4a T., v.u., in Dje 1/12/2023). ...”

Pois bem.

A empresa executada entende que o raciocínio desenvolvido no julgado relativo à prescrição do FGTS também deve ser aplicado à Contribuição Social instituída pela LC 110/01, ao aduzir que que o “acessório segue o principal”. Refriso que a fundamentação foi suficientemente clara ao definir a natureza tributária da Contribuição Social, segundo entendimento proferido pelo STF nas ADIS 2556/F e 2568/F.

Não é a referida Contribuição Social instituída por Lei Complementar “acessória” do FGTS, cuja natureza jurídica foi reconhecida pelo STF como direito social do trabalhador com índole de natureza trabalhista, não tributária, o que justifica o tratamento diferenciado no trato da prescrição, aplicando-se, portanto, fato interruptivo previsto no artigo 151, inc. III, do CTN, conforme explicado na decisão.

Mantenho, ainda, a não condenação da exequente no pagamento da verba honorária com apoio no princípio da causalidade. Ao não recolher o FGTS ao fundo, mesmo que pagando em tese, diretamente aos empregados, sem notificar a União ou a seus órgãos fiscalizadores, conforme entendimento proferido no Tema 1.176, do STJ, deu causa injustificada à propositura da ação executiva.

A seu turno a exequente defende a interrupção do prazo da prescrição com a apresentação da defesa administrativa, invocando o artigo 199, I do Código Civil e Parecer da Procuradoria (PGFN/CDA/DFGTS no 1529/2014). A tese não merecer acolhida pois a causa suspensiva a que alude genericamente o artigo 199, I do Código Civil (defesa administrativa) só foi positivada com a Lei 13.932/19 que alterou o artigo 23-A da Lei 8.036/90.

Em suma, quer a exequente aplicar regramento geral (C.C) de forma subsidiária e retroativa (Lei 13.392/19, § 1) ao caso concreto. Vale ainda lembrar que o Parecer da Procuradoria, sem embargo de seu relevante conteúdo jurídico, não tem força de lei..

Não procedem, portanto, os argumentos expostos nas razões recusais das partes.

No mais, é forte a jurisprudência desta Casa no sentido de que decisões condizentemente fundamentadas e sem máculas, tais como ilegalidade ou abuso de poder, não devem ser modificadas, verbis:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. VIA INADEQUADA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.

1- Segundo entendimento firmado nesta Corte, a decisão do Relator não deve ser alterada se solidamente fundamentada e dela não se vislumbrar qualquer ilegalidade ou abuso de poder que resulte em dano irreparável ou de difícil reparação para a parte.

(...)

4- Agravo improvido." (TRF - 3a Região, 3a Seção, AgRgMS 235404, proc. 2002.03.00.015855-6, rel. Des. Fed. Santos Neves, v. u., DJU 23/8/2007, p. 939)

"PROCESSO CIVIL. LIMINAR.PECIAL FEDERAL. INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL. DECISÃO FUNDAMENTADA.

I - É pacífico o entendimento nesta E. Corte, segundo o qual não cabe alterar decisões proferidas pelo relator, desde que bem fundamentadas e quando não se verificar qualquer ilegalidade ou abuso de poder que possa gerar dano irreparável ou de difícil reparação.

(...)

VI - Agravo não provido." (TRF - 3a Região, 3a Seção, AgRgAR 6420, A competência para processar e julgar as ações rescisórias ajuizadas contra decisões proferidas pelos Juizados Federais é do órgão de interposição dos próprios Juizados, isto é, das Turmas Recursais, não do Tribunal Regional Federal (artigos 102, I, ‘j’, 105, I, ‘e’, e 108, I, ‘b’, CF/88).

Esclareça-se que às Cortes Regionais Federais não incumbe rever os decisórios oriundos dos Juizados Especiais Federais, por se tratarem de órgãos jurisdicionais diversos.

De resto, fixadas a estruturação e competência da Justiça Especializada por força de lei (Leis no 9.099/95 e 10.259/2001), cediço que o reexame das causas ali julgadas há de ser realizado pelos Juízos de interposição correlatos”. (Turmas Recursais proc. 2008.03.00.034022-1, rel. Des. Fed. Marianina Galante, v. u., DJF3 21/11/2008).

Ainda: AgRgAR 5182, rel. Des. Fed. Marianina Galante, v. u., e-DJF3 24/9/2012; AgAR 2518, rel. Des. Fed. Lucia Ursaia, v. u., e-DJF3 17/8/2012; AgAR 2495, rel. Des. Fed. Nelson Bernardes, v. u., e-DJF3 23/7/2012; AgRgAR 8536, rel. Des. Fed. Vera Jucovsky, v. u., e-DJF3 22/5/2012; AgRgAR 8419, rel. Des. Fed. Vera Jucovsky, v. u., e-DJF3 16/3/2012.

Ad argumentandum tantum, "Não viola o princípio da legalidade a invocação da jurisprudência como razão de decidir; reportar-se à jurisprudência é forma abreviada de acolher a interpretação da lei que nela se consagrou" (STF - 1a T., AI 201.132-9-AgRg, Min. Sepúlveda Pertence, j. 11.11.97, DJU 19.12.97)." (NEGRÃO, Theotonio; FERREIRA GOUVÊA, José Roberto; AIDAR BONDIOLI, Luis Guilherme; NAVES DA FONSECA, João Francisco. Código de Processo Civil e legislação processual em vigor, 44a ed., São Paulo: Saraiva, 2012, p. 520) (g. n.).

Ressalto, ainda, que o magistrado não está obrigado a pronunciar-se expressamente sobre todas as alegações da parte. Imprescindível, sim, que no contexto do caso concreto decline motivadamente os argumentos embasadores de sua decisão.

Ademais, é desnecessária a referência expressa aos dispositivos legais tidos por violados, para fins de prequestionamento, porquanto o exame da questão, à luz dos temas invocados, é mais do que suficiente para viabilizar o acesso às instâncias superiores. Aliás, é possível afirmar que o disposto no artigo 1.025 do Código de Processo Civil reforça o entendimento ora esposado.

Eventual alegação de que não é cabível o julgamento monocrático no caso presente resta superada, frente à apresentação do recurso para julgamento colegiado.

Consigno, finalmente, que foram analisadas todas as alegações constantes do recurso capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada no decisum recorrido.

Isto posto, NEGO PROVIMENTO AOS AGRAVOS INTERNOS.

Saliento que eventuais embargos de declaração opostos com o intuito de rediscutir as questões de mérito já definidas no julgado serão considerados meramente protelatórios, cabendo a aplicação de multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2°, do CPC.

Por último, de forma a evitar a oposição de embargos de declaração destinados meramente ao prequestionamento e de modo a viabilizar o acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional suscitada nos autos, uma vez que apreciadas as questões relacionadas à controvérsia por este Colegiado, ainda que não tenha ocorrido a individualização de cada um dos argumentos ou dispositivos legais invocados, cenário ademais incapaz de negativamente influir na conclusão adotada, competindo às partes observar o disposto no artigo 1.026, §2o do CPC.

É O VOTO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVOS INTERNOS EM APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. FGTS E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL (LC No 110/2001). PRESCRIÇÃO. NATUREZA JURÍDICA DISTINTA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

Agravos internos interpostos por DESTACA ENGENHARIA DE FUNDAÇÕES E INFRAESTRUTURAS LTDA e pela UNIÃO contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação da empresa, em embargos à execução fiscal, para reconhecer a prescrição dos créditos relativos ao FGTS, mantendo a exigibilidade da contribuição social instituída pela LC no 110/2001 e afastando a condenação da exequente ao pagamento de honorários advocatícios.

A empresa sustenta a ocorrência da prescrição também quanto à contribuição social, bem como requer a condenação da União ao pagamento de honorários. A União, por sua vez, defende a interrupção da prescrição do FGTS em razão da apresentação de defesa administrativa.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se a defesa administrativa apresentada antes da edição da Lei no 13.932/2019 constitui causa interruptiva ou suspensiva da prescrição dos créditos de FGTS; (ii) saber se a prescrição reconhecida em relação ao FGTS deve ser estendida à contribuição social prevista na LC no 110/2001; e (iii) saber se é devida a condenação da União ao pagamento de honorários advocatícios, diante do reconhecimento parcial da prescrição.

III. Razões de decidir

O prazo prescricional aplicável ao FGTS é quinquenal, nos termos do art. 7o, XXIX, da CF/1988, conforme fixado pelo STF no Tema 608. No caso, as notificações de débito ocorreram em 18.01.2018 e a inscrição em dívida ativa somente em 13.04.2023, ultrapassado o prazo de cinco anos, não incidindo causa interruptiva ou suspensiva anterior à Lei no 13.932/2019, cuja aplicação retroativa é inviável.

A contribuição social instituída pela LC no 110/2001 possui natureza tributária, conforme decidido pelo STF nas ADIs 2.556 e 2.568, submetendo-se às regras do CTN. A apresentação de defesa e recurso administrativos suspende a exigibilidade do crédito tributário (CTN, art. 151, III), afastando a prescrição no caso concreto.

O princípio da causalidade afasta a condenação da União ao pagamento de honorários, pois a executada deu causa ao ajuizamento da execução fiscal ao deixar de efetuar os depósitos devidos ao FGTS, ainda que tenha realizado pagamento direto a empregado, sem observância das exigências legais.

A decisão monocrática fundamentou-se em jurisprudência dominante e observou o art. 932, V e VI, do CPC, não havendo nulidade, sendo o agravo interno meio idôneo de controle da colegialidade.

IV. Dispositivo e tese

Agravos internos desprovidos.

Tese de julgamento: “1. Antes da Lei no 13.932/2019, a apresentação de defesa administrativa não constituía causa interruptiva ou suspensiva da prescrição dos créditos de FGTS. 2. A contribuição social prevista na LC no 110/2001 possui natureza tributária e submete-se às causas suspensivas previstas no art. 151 do CTN. 3. O reconhecimento da prescrição não afasta a aplicação do princípio da causalidade para fins de honorários advocatícios.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7o, XXIX; CPC, arts. 932, V e VI, e 1.021; CTN, art. 151, III; Lei no 6.830/1980, arts. 2o, §§ 3o e 4o, e 8o, § 2o; Lei no 8.036/1990, art. 23-A; Lei Complementar no 110/2001.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 709.212, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 13.11.2014 (Tema 608); STF, ADI 2.556, Rel. Min. Moreira Alves, Plenário, j. 09.05.2002; STF, ADI 2.568, Rel. Min. Moreira Alves, Plenário, j. 09.05.2002; STJ, AgInt no REsp 1.959.952/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 12.08.2022.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, negou provimento aos agravos internos, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

DAVID DANTAS

Relator do Acórdão